Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-97.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002234-97.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: MILEIDE APARECIDA DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por MILEIDE APARECIDA DE SOUZA SILVA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, em razão da não apresentação de informações para realização de perícia técnica, com pedido de nulidade da decisão e prosseguimento do feito, visando ao recebimento de adicional de insalubridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se é devido o adicional de insalubridade a servidor integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, diante de vedação legal expressa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 51, § 1o, da Lei no 9.099/95 não dispensa a intimação pessoal da parte autora na hipótese de abandono da causa por inércia superior a 30 dias, razão pela qual se aplica subsidiariamente o art. 485, § 1o, do CPC.
A intimação pessoal da parte autora constitui garantia processual indispensável para a extinção do processo por abandono, evitando que a penalidade decorra exclusivamente de eventual desídia do patrono.
A ausência de intimação pessoal configura erro de procedimento (error in procedendo), impondo a nulidade da sentença extintiva.
Estando o processo em condições de julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), permitindo a apreciação imediata do mérito.
O art. 44 da Lei Complementar Estadual no 50/1998 estabelece sistema remuneratório por subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de qualquer adicional.
A inexistência de previsão legal impede a concessão de adicional de insalubridade, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37 do STF.
A realização de perícia técnica mostra-se inútil diante da vedação legal expressa, tornando a controvérsia exclusivamente de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade. 2. Aplica-se a Teoria da Causa Madura quando o processo estiver apto ao julgamento imediato, ainda que reconhecida nulidade da sentença. 3. É indevido o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público submetido a regime de subsídio em parcela única, quando houver vedação legal expressa."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o, e 1.013, § 3o, I; Lei no 9.099/95, art. 51, § 1o; Lei no 12.153/2009; LC Estadual no 50/1998, art. 44; CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2022; TJMT, Apelação Cível no 0000478-36.2016.8.11.0108, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 26.11.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1064690-35.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 23.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002234-97.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILEIDE APARECIDA DE SOUZA SILVA - CPF: 907.544.331-53 (RECORRENTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026